Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703151-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, PEDRO CARLOS DE CARVALHO, RUI FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0708113-07.2022.8.07.0018 ajuizada pelo MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação do devedor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora